Tribunal: STF
Processo: RHC 250455
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 72, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CONCUSSÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA, DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E DE NULIDADES DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DE TESES NÃO EXPLICITADAS NA INICIAL DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida pelo relator na ação de origem perante a Corte estadual, devendo a defesa provocar manifestação colegiada. Precedentes. 2. Não obstante a alegação de que ocorreu o posterior julgamento pelo Colegiado local, a parte recorrente não juntou o inteiro teor do acórdão impugnado, o que, a toda evidência, impede o exame das teses suscitadas. 3. Segundo a documentação que instrui os autos, as insurgências formuladas não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que obsta esta Corte de analisar os temas sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A argumentação não deduzida na inicial do habeas corpus, mas apenas por ocasião do presente agravo regimental, constitui indevida inovação que não pode ser apreciada, sob pena de total desprendimento dos lindes da impetração. 5. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da “suspeição, impedimento e incapacidade da ex-juíza SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA para jurisdicionar em desfavor” do recorrente, “no âmbito do procedimento nº 22.746-25.2015.811.0042 e seus desdobramentos” - em que se apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, extorsão, concussão e lavagem de capitais –, e, por conseguinte, sejam anulados “os atos decisórios exarados pela referida magistrada”, sob o argumento de que a “ação penal [...] foi prejudicada por ilegitimidades e vícios praticados pela ex-juíza [...] em termos de (i) de investigar na toga, (ii) participar de interrogatório prévio, (iii) possuir interesse na causa, (iv) usar política na toga para fins eleitorais, (v) praticar coação e tortura contra investigados, (vi) violar deliberadamente o direito penal e (vii) adotar lawfare”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 131).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Lado outro, na esteira da sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na petição inicial ou em anterior irresignação manifestada nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.3. Ademais, a despeito dos argumentos lançados pelo recorrente, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois rechaçada a pretensão em favor do paciente, por haver sido veiculada em face de decisão de cunho unipessoal, exarada pelo Desembargador Relator, no Tribunal de origem.



    O Supremo Tribunal Federal, assim como Superior Tribunal de Justiça, também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotadas quaisquer das jurisdições antecedentes, visto que tal proceder acarretaria indevida dupla supressão de instância. Precedentes:



    Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. (HC 133685 AgR, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus também nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do recorrente.



    2.4. Na mesma linha, pacífica a orientação estabelecida no âmbit do Supremo Tribunal Federal de que, em sendo o mandamus instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo, estando consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de posterior emenda à impetração e/ou da alteração de seu objeto (HC 236080 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 08.07.2024). 



    Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte também é firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2.5. De igual maneira, tal como o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal compreende que a “[a]legação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes” (HC 248059 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 17.12.2024). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 246444 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 06.12.2024.



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente